Tribunal: TCU
Processo: 006.269/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1594/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.269/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Cesar Pereira Souza (XXX.292.406-XX); Elane de Nazare Magno Ferreira (XXX.678.992-XX); Everton Miguel Puhl Maciel (XXX.482.670-XX); Gleyce Kelly Moura dos Santos (XXX.596.062-XX); Inana Fauro de Araujo (XXX.641.192-XX); Irana Bruna Calixto Lisboa (XXX.873.012-XX); Katricia Milena Almeida Correa (XXX.500.922-XX); Luan Fonseca Oliskovicz (XXX.093.152-XX); Nayara Costa de Melo (XXX.799.222-XX); Neylan Leal Dias (XXX.822.472-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.